Tribunal: TJMT
Processo: 1000712-87.2023.8.11.0000
Órgão julgador: LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-03-01
Data de publicação: 2023-03-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000712-87.2023.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Homicídio Qualificado, Habeas Corpus - Cabimento]
Relator:
Des(a).
LUIZ FERREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[ELIANE GOMES FERREIRA - CPF: 843.997.161-34 (ADVOGADO), WEVERTON RODRIGUES DA CRUZ - CPF: 029.483.271-80 (PACIENTE), MATO GROSSO - MINISTERIO PUBLICO (IMPETRADO), JUIZO DA 12 VARA CRIMINAL DE CUIABA MT (IMPETRADO), JUÍZO DA 12a VARA CRIMINAL DA COMARCA DA CAPITAL (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), ELIANE GOMES FERREIRA - CPF: 843.997.161-34 (IMPETRANTE), AVELINO CARMO DE OLIVEIRA JUNIOR (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
– HOMICÍDIO QUALIFICADO – PRISÃO PREVENTIVA DECRETADA –
1
. PROPALADA AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO E INEXISTÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES DA CUSTÓDIA CAUTELAR DO PACIENTE – INCONSISTÊNCIA DOS PLEITOS – MATERIALIDADE E INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA – IMPRESCINDIBILIDADE DA MEDIDA EXTREMADA PARA ASSEGURAR A APLICAÇÃO DA LEI PENAL, UMA VEZ QUE O PACIENTE
SE ENCONTRA EM LOCAL INCERTO E NÃO SABIDO DESDE A DATA DOS FATOS, NÃO SENDO LOCALIZADO NO ENDEREÇO QUE FORNECEU NA DELEGACIA DE POLÍCIA
– DECRETO JUDICIAL FUNDAMENTADO – 2. PREDICADOS PESSOAIS DO PACIENTE – IRRELEVÂNCIA – CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CONFIGURADO – 3. ORDEM DENEGADA.

1. Não se pode falar em inexistência dos requisitos autorizadores da prisão preventiva do paciente, porquanto a decisão que decretou sua custódia cautelar apresenta embasamento concreto com fulcro na necessidade de se assegurar a aplicação da lei penal, tendo em vista que ele
se encontra em local incerto e não sabido desde a data do crime, não tendo sido localizado, após inúmeras diligências, no endereço que forneceu na fase extrajudicial
.

2. Predicados pessoais do paciente não têm o condão de, por si sós, avalizar o direito à revogação ou relaxamento do decreto preventivo do paciente, se presente pelo menos um dos requisitos autorizadores da custódia cautelar.

3. Ordem denegada.

R E L A T Ó R I O

EXMO DES. LUIZ FERREIRA DA SILVA:

Ilustres membros da Terceira Câmara Criminal:

Trata-se de
habeas corpus
com p
e
dido de liminar, impetrado pel
a advogada Eliane Gomes Ferreira
,
em
favor
de
Weverton Rodrigues da Cruz
, apontando como autoridade coatora o Juízo da
12a
Vara

Criminal

da Comarca de
Cuiabá
/
MT
.

Colhe-se
desta impetração
que o paciente foi preso
no dia
26
de
novembro
de 202
2
,
por força de decreto de prisão preventiva
, em razão da suposta prática do
crime de
homicídio qualificado

(art.
1
21
, § 2o
,

II e
I
V,
do Código Penal)
, no
s

a
uto
s
d
a Ação Penal
n.
0031171-07.2016.8.11.0042
, em trâ
mite no juízo acima mencionado.

Constata-se
, ainda,
que
o paciente foi denunciado em
13
de
março
de 201
7
(aditamento)
;
e, por não ter sido localizado para
ser
cita
do
, foi intimado via edital em
27
de março de 201
9
,
tendo sua prisão preventiva sido decretada em 24 de janeiro de 2020.

A impetrante sustenta que o
favorecido
compareceu na fase policial quando intimado para tal ato
; bem como
que sua família sempre residiu no mesmo endereço informado naquela oportunidade, ressaltando que jamais esteve fora do distrito da culpa
;
e, ainda assim, “
em nenhum momento o Paciente recebeu a devida
citação pessoal
”, destacando que “
a sua não localização não gera presunção de fuga
”.

Ressalta

que
a autoridade acoimada de coatora não apresentou fundamentação idônea paradecretare manter a prisão preventiva do paciente
,
pois, na espécie, não restaram configurados os requisitos autorizadores da medida restritiva de liberdade, elencados no art. 312 do Código de Processo Penal,
uma vez que
,
“
o PACIENTE sempre manteve emprego registrado na cidade de Cuiabá/MT, e endereço
fixo familiar o qual residem no bairro Jardim Vitória há mais de 20 anos.

Nesta senda, não se pode confundir a mera ausência de localização do indivíduo para tomar conhecimento da existência do processo com uma eventual tentativa de burlar a aplicação da lei penal
”.

Sustenta que o paciente ostenta predicados pessoais favoráveis
, de modo que, se faz
imperiosa a
revogação de sua prisão preventiva ou, subsidiariamente, a sua
substituição por outra medida cautelar.

Forte nas razões acima consignadas, liminarmente, requer
eu
que o paciente
seja
colocado em liberdade, com a expedição de alvará de soltura em seu favor, ou, subsidiariamente, a concessão de medidas cautelares alternativas previstas no art. 319 do Código de Processo Penal; e, no mérito, a convolação da medida de urgência, porventura
deferida, em definitiva.

O pedido de urgência foi indeferido, consoante se infere das razões lançadas no ID
155784179
.Solicitadas as informações de praxe, o juízo de primeiro grau encaminhou o expediente que se vê no ID

156046752
, no qual fez um resumo da tramitação do referido processo, asseverando que
, por inúmeras vezes, foi tentado localizar o paciente no endereço e no telefone por ele fornecido na fase inquisitorial,
contudo, todas
as
vezes sem êxito, razão pela qual foi realizada a sua citação
editalícia
e decretada a sua prisão preventiva.

Nesta instância revisora, a Procuradoria-Geral de Justiça, forte no parecer juntado no ID

158490196
, opinou pela denegação da ordem.

É o
relatório.

V O T O R E L A T O R

Com relação à alegada ausência de fundamentação das decisões que decretou e que manteve a prisão preventiva do paciente, bem como à falta dos requisitos legais autorizadores à prolação dos referidos éditos
, é imperioso consignar
que

essas
teses
não têm consistência, eis que o juízo de primeiro grau
considerou,
nos aludidos atos decisórios, que havia elementos concretos capazes de autorizar a referida custódia cautelar, consistentes na necessidade de se resguardara
aplicação da lei penal,
tendo em vista que
o paciente permaneceu em local incerto e não sabido por
mais de quatro anos
.

A propósito,
depreende-se destes autos que a autoridade coatora indeferiu o pedido de revogação da prisão preventiva do paciente sob o seguinte argumento:

[...] Diz a defesa técnica do increpado, constituída, tão somente, visando obter a revogação da custódia cautelar, sendo que o acusado, tão só, por pouco tempo deixou de residir no mesmo local de seus pais, qual seja,
Rua 14,
Qd
. 26,
Lt
. 444 – Bairro: Jd.
Vitória
, mais que a maior parte do tempo residiu no citado endereço.

No entanto, a ÚNICA oportunidade qual compareceu para o feito, justamente, na fase inquisitiva, ou seja, quando interrogado perante autoridade policial,
já naquele depoimento informou que estava residindo próximo aos seus pais
, contudo, declarou a residência de sua genitora e seu padrasto, e, aí, surge o primeiro questionamento, qual razão que não declarou o endereço que estava residindo? Portanto, este é o primeiro indício que
pretendia
furtar aplicação da lei penal.

Posteriorme
n
te, alega que TODAS
as
vezes qual foi chamado á comparecer a Justiça, jamais deixou de atender, no entanto, referido argumento,
d.v
.
, chega ser bizarra, cuja aproxima uma transgressão a verdade, primeiramente, como fosse dever da Justiça ter que procurá-lo, e mesmo que assim fosse, ou seja, que tivesse que localizá-lo, contudo, em qual endereço, já que é a própria defesa técnica do acusado, qual em seu apontamento constante do Id. 105735011
, fez
consignar que: “
reside no mesmo endereço há anos, porém a casa era n. 171, depois se tornou casa
n.
444, em nome do padrasto
” (Destaque Nosso).

Ora,
obrigação de informar alteração do endereço é do réu
, e alteração da numeração, sem dúvida,
equipara alteração do endereço
, tanto é que o acusado foi tentado sua localização no endereço constante do informado em seu interrogatório, diga-se, cujo foi consignado pelo próprio increpado naquela oportunidade, todavia, a numeração já havia sido alterada, daí a razão qual não foi localizado, consoante se pode constatar da certidão de fl. 13, do Id. 41600789.

Sendo assim, fico a questionar, como pr
etendia que a JUSTIÇA o localiza
sse?

Posteriormente, a nobre defesa, novamente, faz a juntada de
declaração
da cunhado
do réu (
ARIADNE VIEIRA DE MORAIS - Id. 105735014), informando que JAMAIS recebeu `”visita” de um Oficial de Justiça e
m sua residência, já que a 08 (
Oito) anos, mora no mesmo endereço do acusado, no entanto, não se pode perder de vistas, pelo teor do relatório de investigação n.o 20/2021, subscrito pelo investiga
dor Ramiro Chateaubriand Dias (
Fl. 02 – Id. 47928966), qual consigna que os familiares do imputado DESCONHCE SEU PARADEIRO.

Ora, ou a
declarante
ARIADNE VIEIRA DE MORAIS

cometeu um crime, ou então, os familiares que teriam cometido o de
lito de favorecimento pessoal (
CP, ART. 348), mormente quando o telefone indicado à época pelo réu
não lhe pertence
, como se pode constatar da certidão registrada sobre o Id. 41600789 – Fl. 13.

Além do mais, a maior prova realmente que o réu pretendia dificultar aplicação da lei penal,
é que comprometeu a comparecer em juízo
, como se nota, do teor do petitório de fls. 02/24, do Id.
47420854, bem verdade, menciona que esse comparecimento ocorreria no dia da audiência antecipatória
designada
pelo magistrado (
15/07/2020 – fls. 26 “
especificamente
” – Id. 41600789
), contudo, não passou de mais uma promessa, engodo, bravata, sendo assim, tenho ainda como presente o requisito da aplicação da lei penal, como justificativa para a manutenção

da custódia cautelar, apesar do tempo decorrido da decretação da prisão.

POR TAIS CONSIDERAÇÕES,
indefiro
o pedido de revogação de preventiva formulada em favor do acusad
o WEVERTRON RODRIGUES da CRUZ (
Vide: Id. 105735004),
devidamente
qualificado, mantendo hígido o mandado de prisão, e o faço pelas razões fundamentadas através deste ato processual. Por conseguinte, designo AIJ, já que audiência que era para ser realizada como antecipatória, nos termos a que se refere o art. 366 do CPP, pelo visto não concretizada, dessa maneira, conforme consignado, designo para o dia
14/02/2023
, às
13:00
h
. [...].
(ID 155450668).
Destaques no original

M
algrado
a
impetrante sustente que, na espécie, não estão presentes os requisitos previstos no art. 312 do Código de Processo Penal para a manutenção da prisão do paciente, a autoridade acoimada de coatora justificou a necessidade da
decretação e manutenção
da sua prisão preventiva não apenas em razão
d
e

se encontrar foragido, mas também,
diante das
divergências das informações referente ao endereço apontado por ele
.

E nesse ponto, não obstante a impetrante alegue que “
o
Paciente sempre residiu no endereço o qual foi informado pelo próprio e seu padrasto, quando
fo
ram ouvido
em sede de delegacia
”,
ressaltando que jamais esteve fora do distrito da culpa e, ainda assim, “
em nenhum momento o Paciente recebeu a devida citação pessoal
”, destacando que “
a sua não localização não gera presunção de fuga
”, verifica-se das informações prestadas pela autoridade indigitada de coatora que várias foram as tentativas de sua citação pessoal, todavia, sem sucesso
em virtude dele não residir no endereço que foi fornecido na fase extrajudicial
, consoante se infere destes trechos da peça informativa:

[...]

Excelência! Lendo atentamente ao postulado do habeas corpus manejada pela impetrante, então, é que consegui compreender a razão qual não constou daquela sua peça processual, a determinação de notificação desta autoridade apontada como coatora.

Não se pode perder de vista, que toda e qualquer postulação, haverá necessariamente, ao menos, no mínimo que se espera, seja de BOA-FÉ. Ora, in
casu
, fez consignar, inclusive, em destaque de coloração amarela, que:
“
... O PACIENTE SEMPRE RESIDIU NO BAIRRO JARDIM VITÓRIA, nesta capital ... . “. E, mais, teria feito consignar: “Conforme se verifica nos autos o PACIENTE sempre manteve emprego

registrado na cidade de Cuiabá/MT, e
endereço fixo familiar o qual residem no bairro Jardim Vitória há mais de 20 anos
. (...)”, porém OMITIU em algumas questões.

Primeiramente, a impetrante deixou de informar que em data relativamente recente
(
07/12/2022
), postulou em juízo pedido de revogação da prisão preventiva, cujo foi
indeferido a pretensão
, tendo naquela ocasião informado como sendo endereço do réu, a saber:
RUA 14, N 174, QD. 26 – JD. VITÓRIA
.

Na ocasião foi localizado esse endereço pelo
Sr.
Meirinho, porém, veja o que foi certificado: “ CERTIFICO, EU GUILHERME GARCIA NETO, oficial de justiça, que em cumprimento ao mandado expedido por este juízo, em diligência até a Rua 14, do bairro Jardim Vitória, onde localizei a quadra 26, casa 174, que se encontrava fechada, fui ainda informado por um vizinho,
QUE O RÉU MUDOU PARA O MESMO BAIRRO
, não sabendo ele informar o endereço correto, e que o mesmo é conhecido como PACU,
E QUE ESTARIA FORAGIDO DA POLÍCIA
. Em face do exposto, NÃO ME FOI POSSÍVEL CITAR O SR. WEVERSON RODRIGUES DA CRUZ. O referido é verdade e dou fé. Cuiabá, 06 de abril de 2018”.
(
Destaque Nosso )

Posteriormente, informa e comprova a impetrante, que a numeração da residência teria sido alterada para o no 244, é o que consta do postulado último da impetrante dirigida
à
es
te juízo de piso ( Vide: Id. 10
5735004 ), quiçá, em decorrência dessa circunstância, que posteriormente SEQUER foi localizado NUNCA MAIS a residência anterior.

Nesse sentido, peço vênia, desta feita, para transcrever parcialmente a CERTIDÃO do OFICIAL DE JSUTIÇA, constante do
Id. 41600789

(
fl. 13 ),
in
verbis
: “ Cerifico que, no dia 10/09/2019 ás 11h15min, dirigi-me à Rua 14, Quadra 26, bairro Jardim Vitória, nesta Capital, e
não foi possível proceder a citação
do denunciado
Weverton
Rodrigues da Cruz,
POIS NÃO LOCALIZEI O No 174
, sendo assim estive na casa 194, falei com à Sra. América, a qual disse que desconhece o réu. Informo ainda que onde deve ser o imóvel de n.o 174 é uma igreja. ...”.

Excelência!
obrigação
de informar alteração do endereço é do paciente
, e alteração da numeração, sem dúvida,
equipara alteração do endereço
.

Outrossim
, é de informar que o número de contato telefônico indicado à época pertencer ao paciente, quem teria atendido a ligação foi terceira pessoa, cujo se identificou como Cláudio, como se pode constatar da 2a ( Segunda ) parte da certidão supramencionado,

qual seja, constante do Id. 41600789
(
Fl. 13 ).

Além do mais, não poderia deixar de consignar pelo
RELATÓRIO DE INVESTIGAÇÃO N.o 20/2021
, subscrito pelo investigador de polícia RAMIRO CHATEAUBRIND DIAS, após cumprimento a ORDEM DE SERVIÇO N.o 09/2021, emanada da DD. Autoridade Policial, Dr. Marcos Aurélio Veloso Silva, vaja:
“
A equipe nesta data diligenciou até o referido endereço mencionado pelo Juízo,
sito Rua 14, quadra 26, casa 444, jardim Vitória
, Cuiabá/MT, no local recepcionados pela Sra. SINAÍDE, LUCAS LEITE DA CRUZ E LOIZE LEITE DA CRUZ,
TODOS
afirmaram que
Weverton
Rodrigues da Cruz,
não reside no imóvel
, o imóvel pertence a sua genitora Zuleide Rodrigues da Cruz.
LUCAS E LOIZE, INFORMARAM QUE DESCONHECE O PARADEIRO DO SEU IRMÃO
e a
SRA. SENAÍDE
, informou que
Weverton
é seu cunhado,
QUE TAMBÉM DESCONHECE SEU LOCAL DE MORADIA
”.
(
Destaque Nosso )

Finalmente, também não poderia deixar de manifestar acerca do que foi observado, tão somente, por ocasião desta informação, ou seja, o paciente quando outorgou o instrumento procuratório ao advogado Paulo Roberto Gomes dos Santos, do documento constou APENAS o nome do increpado e a seguinte consignação:
“
...
residente e domiciliado nesta capital
.”, consoante se pode verificar do Id. 46420854
(
Fl. 25 ). Ora, convenhamos! Vossa Excelência, realmente acredita que o paciente quis, ou então, em alguma vez, pretendeu realmente se apresentar para prestar contas a Justiça pelo seu ato criminoso?

Sendo o que me cumpria informar, aproveito novamente do ensejo para externar voto de elevada estima e consideração.
[...].

(ID
156046752
).
Destaques
no original

Não obstante
a
impetrante

tenha consignado que o paciente não se encontrava foragido, extrai-se das informações prestadas pela autoridade indigitada de coatora que, após várias tentativas frustradas em citar o paciente, este não foi localizado no endereço fornecido
, sendo que o
oficial de justiça Guilherme Garcia Neto,
certificou que
não foi possível encontrar o
paciente
no endereço disponibilizado, sendo informado pelo vizinho que
ele teria se mudado para local
desconhecido, mas no
mesmo bairro, e que
estaria
,
supostamente
, foragido da policia.

Se isso não bastasse,
como forma de esgotar todos os meios disponíveis para a localização do paciente, houve a tentativa de citação por edital, além de buscas aos sistemas de segurança pública
e
informações eleitorais
, sen
do impossível a sua
localização, ficando, portanto, demonstrado que o paciente se encontrava em local incerto e não sabido.

A esse respeito, é sabido que
em
determinadas situações, como a não localização
do réu
,
sua
ausência do distrito da culpa e a fuga (mesmo após o fato) podem demonstrar o intento d
este
de frustrar o direito do Estado de punir, justificando, assim, a custódia p
reventiva
do paciente
.

Aliás, tendo em vista a fuga do paciente do distrito da
culpa,
o Superior Tribunal de Justiça,
mutatis mutandis
, firmou o seguinte posicionamento:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. PERICULOSIDADE DO AGENTE. RÉU QUE PERMANECEU FORAGIDO. SEGREGAÇÃO JUSTIFICADA PARA A GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA E DA APLICAÇÃO DA LEI PENAL. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS. INSUFICIÊNCIA. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. RECURSO NÃO PROVIDO. 1. Para a decretação da prisão preventiva, é indispensável
a
demonstração da existência da prova da materialidade do crime e a presença de indícios suficientes da autoria. Exige-se, ainda, que a decisão esteja pautada em lastro probatório que se ajuste às hipóteses excepcionais da norma em abstrato (art. 312 do CPP), demonstrada, ainda, a imprescindibilidade da medida. Precedentes do STF e STJ. 2. Na hipótese, aponta-se que o acusado chegou a um bar muito alterado, ocasião em que começou a
xingar
e agredir a proprietária do estabelecimento. Após a intervenção de terceiros, o acusado se evadiu do local, porém voltou alguns instantes após,
munido de uma faca. Iniciou-se então uma discussão no estabelecimento, o que motivou uma luta corporal entre o agravante e a vítima (que havia se aproximado buscando intervir na discussão), a qual, todavia, acabou sendo atingida por três facadas, no baço, no glúteo e no
peito do lado direito, desferidas
pelo acusado, situação que culminou com o óbito da vítima, tendo o agravante se evadido do local logo após o ocorrido. 3.
Caso as instâncias ordinárias destacaram a necessidade da medida extrema, tendo em vista não apenas as circunstâncias concretas do delito, as quais evidenciam a gravidade concreta do delito, mas também a constatação de que, frustradas as tentativas de localização do agravante, o acusado encontra-se em local incerto e não sabido, tornando
evidente suas intenções de se esquivar
do cumprimento da lei. Prisão preventiva devidamente justificada para a garantia da ordem pública e da aplicação da lei penal, nos termos do art. 312 do CPP. 3. Ora, "nos termos da jurisprudência desta Quinta Turma, a evasão do distrito da culpa, comprovadamente demonstrada nos autos e reconhecida pelas instâncias ordinárias, constitui motivação suficiente a justificar a preservação da segregação cautelar para garantir a aplicação da lei penal" (
AgRg
no RHC n. 117.337/CE, Relator Ministro JORGE MUSSI, Quinta Turma, julgado em 21/11/2019,
DJe
28/11/2019). Prisão preventiva devidamente justificada para a garantia da ordem pública e da aplicação da lei penal, nos termos do art. 312 do
CPP.
4. Alegações concernentes à suposta falha no procedimento do Juízo quanto à localização do acusado em seu endereço correto, não foram enfrentadas pelo Tribunal de Justiça de origem no ato apontado coator, nem em sede de embargos declaratórios, mostrando-se inviável, portanto, a análise da questão diretamente por essa Corte Superior,
sob pena
de indevida e vedada supressão de instância. 5. Condições subjetivas favoráveis ao agravante não são impeditivas à decretação da prisão cautelar, caso estejam presentes os requisitos autorizadores da referida segregação. Precedentes. 6. Mostra-se indevida a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão; o contexto fático indica que as providências menos gravosas seriam insuficientes para acautelar a ordem pública. Precedentes. 7. Agravo regimental a que se nega provimento.

(
STJ,
AgRg
no HC n. 748.113/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 21/6/2022,
DJe
de 27/6/2022.)
.

Destacamos

Destarte, por ser plausível a concatenação das razões do convencimento do condutor do feito originário quanto à decretação da prisão processual do paciente, não se pode cogitar da sua ilegalidade porque as
circunstâncias concretas justificam sua possibilidade, nos termos do art. 312 do Código de Processo Penal, conjugado com a redação do art. 313 do mesmo
Codex
, encontrando-se, a referida decisão, adequadamente fundamentada, nos termos do art.
93, IX, da Constituição Federal.

Cumpre ressaltar, ademais, que não se mostrou cabível a aplicação, em favor do paciente, de qualquer medida cautelar diversa da prisão (art. 319 do Código de Processo Penal), mormente porque, consoante registrado anteriormente, além de ele ter
se mantido em local incerto e não sabido
logo após o crime, ficou demonstrada a necessidade da restrição provisória de sua liberdade para assegurar a aplicação da lei penal, devendo, pois, o princípio da presunção da
inocência, em casos como o discutido nesta ação, ser mitigado para dar espaço à segregação, sem que isso importe em violação ao art. 5o, LVII, da Constituição Federal.

Por derradeiro, é necessário ressaltar que, embora a

impetrante tenha alegado que o paciente ostenta condições pessoais favoráveis para responder ao processo em liberdade, tais atributos não têm o condão de, por si sós, ensejar a restituição da sua liberdade, tal como entendeu este Tribunal de Justiça, ao editar o Enunciado n. 43 da Turma de Câmaras Criminais
Reunidas, nos seguintes termos:
As condições pessoais favoráveis não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o periculum
libertatis
.

Posto isso, em sintonia com o parecer ministerial, julgo improcedentes os pedidos deduzidos em favor de
Weverton
Rodrigues da Cruz

e,
por consequência,
denego a ordem
de
habeas corpus

almejada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/03/2023